Tribunal: TJMT
Processo: 1013015-25.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013015-25.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 942.847.922-53 (RECORRENTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPVA. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO EVIDENCIADA. BILHETE PREMIADO ATRAVÉS DO PROGRAMA NOTA-MT. PAGAMENTO DEVIDO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
recusa

pelo
Estado no
pagamento
da
quantia
dos
bilhetes

premiados

através
do
programa
NOTA-MT se
deu

em

razão
de
suposta

pendência
de
débitos

tributários
do
contribuinte
,
motivo

pelo

qual
,
uma

vez

reconhecida

a

irregularidade

destes
, o
reclamado

deve

proceder
com o
respectivo

pagamento
do valor
devido
.

2. A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ e das Turmas Recursais.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor do
restritivo
(R$ 2.796
,79
),
a

indenização

fixada

em

R$
6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013015-25.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
ELIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
quea
parte

reclamante

realizou

comunicação
de
venda
do
veículo

objeto
da
ação
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
determinar
que a
parte

reclamada
"
proceda
a
transferência
dos
tributos

constantes

ao

veículo

elencado
para a
pessoa
do comprador, no
caso

em

tela
o
herdeiro
do
veiculo
Sr. Bruno Cesar Pereira
Bocardi
,
já
que a Sra.
Tereza
Pereira se
encontra

falecida
, SOMENTE QUANTO AOS ANOS DE 2013,2014, 2015
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou que realizou a comunicação de venda do veículo junto ao

Detran
/MT,
razão
pela
qual

a

inscrição
de
débitos
,
decorrentes

dele
,
em

dívida

ativa
,

gera

dano
moral,
sendo

ainda

devido
o
pagamento
de
valores

referentes

aos

bilhetes

sorteados
no "NOTA-MT".
Pugnou
pela
reforma
do
decisum

em

relação

às

indenizações

mencionadas
.

Embora

devidamente

intimada
a parte recorrida

não

apresent
ou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano moral. Inscrição indevida em dívida ativa.

No caso dos autos, restou evidenciado, bem como
reconhec
ido pelo juízo
a quo
, que a parte reclamante cumpriu com o seu dever legal de proceder com a comunicação de venda do veículo na data 21/10/2010, tal como demonstrado no ID 204452507/
PJe2
, além do que é incontroverso que a parte reclamada procedeu com inscrição do nome da parte reclamante em dívida ativa (ID 204452505/PJe2), de forma indevida.

Destaco também
,
que a referida conduta acabou por impedir a parte autora de receber o valor de R$ 1.000,00, referente aos bilhetes no 1740444 e no 114424, premiados do programa NOTA-MT (ID 204452508/
PJe2
),
conforme
se verifica nos respectivos
documento
s
,
onde
constou "
Irregularidade na CND - Certidão Negativa de Débitos
" e que somente seria "
possível receber a premiação após resolver todas as pendências
". Dessa forma, é devido o pagamento do referido valor, porquanto não foi pago por motivo
a
que o reclamante não deu causa.

É importante frisar
, que
os

print
s
de tela
apresentados como prova do sorteio

(ID 204452508/PJe2)

não

for
a
m

especificamente

impugnados
,
razão pela qual
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.
A
liás, a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
, o que
não

ocorreu
.

Em relação
à
inscrição indevida em dívida ativa, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência do
c.
STJ e das Turmas Recursais
:

ADMINISTRATIVO.

DANO MORAL.

INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

CABIMENTO.

PRECEDENTES.

SÚMULA 83/STJ.
O
direito
à
indenização

por

dano
moral
exige

apenas
a
comprovação
de que
a

inscrição
(
ou
a
sua

manutenção
)
nos

órgãos
de
restrição
de
crédito

foi

indevida
,
sendo

desnecessária
a
prova
do
efetivo

dano

sofrido
pela
parte
,
porquanto

presumido
.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.

Agravo
regimental
improvido
.

(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator
Ministro
Humberto Martins,
Segunda

Turma
,
julgado

em
18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)

(...)3
-
Na

hipótese
,
a

inscrição

em

dívida

ativa
fora
indevida
, o que
tipifica
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do
Código
Civil,
bem

como

artigo
14, do CDC. 4
-
É

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
pois
o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...)(N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO.
ADMINISTRATIVO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO.
VALOR INDENIZATÓRIO.
NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.
REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A
manutenção
de

inscrição

na

dívida

ativa

obviamente

implica

nas

mesmas

restrições
de
concessão

ao

crédito
,
pois

restringe
o
nome
do
contribuinte

incluindo
-o no
cadastro
de
dívidas

públicas
, de
modo
que
a

inscrição

feita

indevidamente

enseja
o
reconhecimento
de
dano
moral a
ser

indenizado
.2 É da
remansosa

doutrina
e
jurisprudência
que
deverá

refletir
a
reprovabilidade
da
conduta
do
ofensor

sem
,
contudo
,
servir
de
estímulo

ao

enriquecimento

sem
causa do
ofendido
. 3. Valor de R$ 7.000,00 (
sete
mil
reais
)
reduzido

para R
$ 6.000,00 (
seis
mil
reais
) a
fim
de
adequar
-se
ao

ordinariamente

fixado

por

esta
E.
Turma

Recursal

em

casos

análogos
.4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

Vale
destacar
,
que o Estado
responde

por

atos

danosos
dos
seus

agentes
,
sendo

objetiva
a
responsabilidade
.
Além

disso
,
foi
o
próprio

Ente

Público

quem

procedeu
com
a

in
scrição
do
débito

em dívida ativa
.

A
propósito
:

(...) 2.6.
Jurisprudência
: "(...) A
responsabilidade
civil do Estado
pelos

danos

causados

por

seus

agentes
é
objetiva
,
bastando
, para
sua

caracterização
,
a

ocorrência
do
dano
, a
ação

ou

a

omissão

administrativa
e o
nexo
de
causalidade
entre ambos,
não
se
perquirindo
se o
agente

público

praticou
o
ato

lesivo

motivado

por

dolo

ou
com culpa e
só

podendo

ser

elidida

por
culpa
exclusiva
da
vítima

ou

caso

fortuito
." (20140110891803APC, Mario-
Zam

Belmiro
, 8a
Turma

Cível
, DJE: 28/02/2018). (...) 4.
Não

tendo o apelante se desincumbido do ônus de produzir

prova

quanto

a

alegação
de culpa
exclusiva

ou

concorrente
da
vítima
,
não

há

como

prosperar

tal

pedido

nesta
via
recursal
. 5.
Recurso

não

provido
(
Acórdão
1273023, 07088337620198070018,
Relator(
a): JOÃO EGMONT, 2a
Turma

Cível
, data de
julgamento
: 12/8/2020,
publicado
no DJE: 24/8/2020.
Pág
.:

Sem

Página

Cadastrada
.)

Portanto
,
diante
da
indevida

inscrição
do
nome
da
parte

reclamante

em

Dívida

Ativa
, é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

o
valor
do
restritivo
de
crédito

(
R$ 2.796
,79
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$
6.000,00
,
que
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(
N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023; N.U 1006806-51.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024;
N.U 1023395-46.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024
).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

para
condenar

a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
as
quantias
de:

a)
R$ 8.000,00 (
oito
mil
reais
)
, a
título
de
danos

morais
,
acrescido
s
de
correção

monetária
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ
);
e

b)
R$
1.000,00
(mil
reais
)
,
referente

aos

bilhetes

premiados

no
1740444 e
no
114424 do
programa
NOTA-MT,
corrigid
os

monetariamente
a
partir
do
respectivo

vencimento
(
efetivo

prejuízo
-
Súmula
43 do STJ), e
juros
d
e
mora a
partir
da
citação
.

Ambas
as
condenações

observarão
o
índice
da
taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de
Custódia
(
Selic
)
,
acumulado

mensalmente
, que
incidirá

uma

única

vez

até
o
efetivo

pagamento
(art. 3o da
Emenda

Constitucional
no 113/2021)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024